Tribunal: STF
Processo: Rcl 67270
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADC 66, À ADI 3961 E À ADI 5625. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por NAVALHA CARIOCA BARBEARIA E PUB LTDA, em face de acórdão (e-doc. 03) proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100289-06.2021.5.01.0501 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, ADC 66, na ADI 3961, na ADI 5625. 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0100289-06.2021.5.01.0501 (e-doc. 05) foi ajuizada por Wendel Santos da Silva, em face de NAVALHA CARIOCA BARBEARIA E PUB LTDA, visando ao reconhecimento de vínculo de emprego , a despeito da existência de contrato de parceria para prestação de serviços autônomos (e-doc. 04) entre as partes.  



    3. A sentença foi pela improcedência dos pedidos (e-doc. 07). Interposto Recurso Ordinário, a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego,  conforme acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    “Na inicial informou o autor que foi contratado, sem registro na CTPS, no dia 23.07.2018, para a exercer a função de Barbeiro, na loja de Nilópolis/RJ, com média salarial de R$ 4.000,00, o que perdurou até 03.10.2020. Requereu o reconhecimento do vínculo empregatício e a nulidade de contrato de parceria à época formalizado.



    A ré, em defesa, esclareceu que o autor não trabalhou na condição de empregado, não tendo sido obrigado a formalizar uma empresa para prestar serviços. Apontou que teria contratado a empresa do autor, por meio de um contrato de parceria, estando ausentes os requisitos para o reconhecimento de um vínculo de emprego.



    (...)



    Releva anotar que o reconhecimento da relação de emprego requer a coexistência de todos os requisitos legais, quais sejam: subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade.  



    A reclamada visando comprovar as suas alegações apresentou documentos, além de ter produzido prova testemunhal.  



    (...)  



    Pelo teor do relato da referida testemunha, depreende-se que o trabalho possuía: subordinação, estando sujeito aos regramentos e ordens da ré; habitualidade, prestado o trabalho durante período razoável, com rotinas e horários definidos; onerosidade, era remunerado mensalmente pela prestação dos serviços; e pessoalidade, o empregado não podia se fazer substituir no trabalho.  



    Ademais, outros elementos merecem destaque. Verifica-se que a testemunha do autor informou "que não compareceu ao sindicato para homologação do contrato", o que põe em xeque a credibilidade da avença, pois tal procedimento retira do obreiro a possibilidade de obter esclarecimentos acerca da relação a ser chancelada pela entidade, mesma situação tendo ocorrido com o autor, como informou. 



    No que tange à prova documental, observa-se que as partes anexaram conversas pelo aplicativo Whatsapp que, por sua vez, apontam informações relevantes para o deslinde da questão. Por oportuno, a conversa de Whatsapp acostada à inicial (ID. e830e36 - Pág. 2, fls. 55) é confirmada pela conversa juntada pela reclamada (ID. 4429102 - Pág. 5, fls. 136), uma vez que a identificação (fotos) constante dos áudios é a mesma, do reclamante e do seu interlocutor.  



    Esclarecido isso, infere-se que nas referidas conversas há clara indicação de subordinação, com referência à meta diária, elaboração de escala no período da pandemia, além de restar comprovada a aplicação de penalidade por parte da ré. Há registro de uma punição sofrida pelo barbeiro Lucas, que foi mandado para casa, além de advertências, inclusive ao autor, pelo não uso do uniforme.  



    No contexto que ora se apresenta, conclui-se que a ré não logrou comprovar que a relação mantida com o autor fosse outra que não a empregatícia, não sendo suficiente a prova testemunhal que produziu, pois desmerecida pelo relato da testemunha do autor e pelo teor das conversas de Whatsapp que vieram à colação. Para ilustrar, disse a testemunha da reclamada "que o reclamante podia trabalhar sem uniforme", o que não se confirma nas mensagens em tela, com cobranças diretas da ré, inclusive punição pelo não uso do uniforme. Em outro ponto, consignou que o autor "não estava sujeito a metas", enquanto as conversas demonstram que existia sim meta de clientes a serem atendidos.  



    Com efeito, as provas produzidas pelo autor são consistentes, de modo que a conjugação das provas documental e oral confirmam a versão do obreiro de que mantinha vínculo de emprego com a ré, restando configurada a situação disposta no art. 3º da CLT, sendo devidos os direitos trabalhistas correlatos.  



    Logo, cumpre reformar a sentença para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, passando-se à análise dos demais pleitos apresentados em razões recursais.”  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    4. Inconformada com o acórdão, a Reclamante interpôs Recurso de Revista (e-doc. 08), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 09). Contra tal decisão, foi interposto Agravo de Instrumento (e-doc. 10) cujo seguimento também foi negado. Após, foi interposto agravo (e-doc. 11).  



    5. Assim, a Reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato de parceria para prestação de serviços autônomos (e-doc. 04) havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    6. Nesse contexto, requer que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para cassar a decisão impugnada nos autos da ação 0100289-06.2021.5.01.0501, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625”. (e-doc. 01, p. 7).  



    É o relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADC 66, a ADI 3961 (apesar da notória falha na indicação errônea da ADI 3991) e a ADI 5625 que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005. (ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053  DIVULG 18.03.2021  PUBLIC 19.03.2021)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022, grifo nosso)



    10. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007).



    11. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    12. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    13. Quando da apreciação do caso pela 9ª Turma do TRT 1ª Região (e-doc. 03), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito do contrato civil (e-doc. 04), a relação jurídica entre NAVALHA CARIOCA BARBEARIA E PUB LTDA (reclamante) e Wendel Santos da Silva era típica relação de emprego.  



    14. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    “Pelo teor do relato da referida testemunha, depreende-se que o trabalho possuía: subordinação, estando sujeito aos regramentos e ordens da ré; habitualidade, prestado o trabalho durante período razoável, com rotinas e horários definidos; onerosidade, era remunerado mensalmente pela prestação dos serviços; e pessoalidade, o empregado não podia se fazer substituir no trabalho.  



    Ademais, outros elementos merecem destaque. Verifica-se que a testemunha do autor informou "que não compareceu ao sindicato para homologação do contrato", o que põe em xeque a credibilidade da avença, pois tal procedimento retira do obreiro a possibilidade de obter esclarecimentos acerca da relação a ser chancelada pela entidade, mesma situação tendo ocorrido com o autor, como informou. 



    (...)  



    Esclarecido isso, infere-se que nas referidas conversas há clara indicação de subordinação, com referência à meta diária, elaboração de escala no período da pandemia, além de restar comprovada a aplicação de penalidade por parte da ré. Há registro de uma punição sofrida pelo barbeiro Lucas, que foi mandado para casa, além de advertências, inclusive ao autor, pelo não uso do uniforme.  



    No contexto que ora se apresenta, conclui-se que a ré não logrou comprovar que a relação mantida com o autor fosse outra que não a empregatícia, não sendo suficiente a prova testemunhal que produziu, pois desmerecida pelo relato da testemunha do autor e pelo teor das conversas de Whatsapp que vieram à colação. Para ilustrar, disse a testemunha da reclamada "que o reclamante podia trabalhar sem uniforme", o que não se confirma nas mensagens em tela, com cobranças diretas da ré, inclusive punição pelo não uso do uniforme. Em outro ponto, consignou que o autor "não estava sujeito a metas", enquanto as conversas demonstram que existia sim meta de clientes a serem atendidos.  



    Com efeito, as provas produzidas pelo autor são consistentes, de modo que a conjugação das provas documental e oral confirmam a versão do obreiro de que mantinha vínculo de emprego com a ré, restando configurada a situação disposta no art. 3º da CLT, sendo devidos os direitos trabalhistas correlatos.  



    Logo, cumpre reformar a sentença para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, passando-se à análise dos demais pleitos apresentados em razões recursais.”  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    15. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante o Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    16. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou no uso de outras formas de divisão do trabalho, bem como não autorizam a utilização de institutos e instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    17. É válido ressaltar que na própria ADI 5625, que versa sobre a validade dos contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (entre “profissional-parceiro” e “salão-parceiro”), na forma da Lei federal nº 13.352/2016, restou definido que a higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, sendo nulo o instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego.  



    18. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil (e-doc. 04), não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 3961 e na ADI 5625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    19. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim ou da utilização de formas de divisão do trabalho, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3°, CLT.



    20. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI 3961 e ADI 5625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    21. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    22. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    23. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente